Tribunal: TJPA
Processo: 0003068-25.2004.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003068-25.2004.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTELITA PORTO LIMA, ESPOLIO DE JURANDIR TORRES DE LIMA, RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE LIMA, VALDEMIR APARECIDO ALBERTO DA SILVA, ROMEU TEIXEIRA DANTAS, MARIA JOSÉ PORTO LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário
,
fundada

n
o inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
dada a conformidade d
o acórdão recorrido com teses fixadas em repercussão geral pel
o
Supremo Tribunal Federal
.

2
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
extraordinário

em
embargos de declaração em
apelação
cível
/remessa necessária
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente)
.
Afirmou impedimento/suspeição o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém
/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0003068-25.2004.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA

RECORRENTES: VALDEMIR APARECIDO ALBERTO DA SILVA

E OUTROS

(Representante: Márcio Augusto Moura de Moraes – Advogado – OAB/PA n.º 13.209)

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

(Representante: Gustavo Lynch – Procurador do Estado – OAB/PA n.º 8.934)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
Marques

V
alle
(Relator):

Trata-se de agravo
interno
em recurso extraordinário

(ID n.º

4.843.191
), interposto p
or
Valdemir Aparecido Alberto da Silva e Outros
,
com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundada na
s
tese
s

257 e 480
da repercussão
geral, com a consequente incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (ID n.º
4.595.635
).

Sustent
a
a parte agravante, em síntese, que o recurso extraordinário deve ser admitido e seguido ao Supremo Tribunal Federal,
haja vista ter
o acórdão recorrido labor
ado
em equívoco
ao subsumir
sua pretensão

às
teses n.º 257 e n.º 480
da repercussão
geral,
já que o requerido na exordial foi a
devolução de
valores descontados indevidamente
no período de vigência do ato normativo anulado de ofício pela Administração
(abril de 1997 a j
ulho
de 1999)
, pelo que inconteste a violação do disposto
no inciso XXXV
I
do art. 5.º da Constituição da República
.

Não foram apresentadas contrarrazões, não obstante a intimação para tanto,
como
se observa ao cotejo entre o ato ordinatório
registrado sob o

ID n.º

5
.
130
.
611
e
as certidões
lavradas sob os
ID n.º 5.529.099 e ID n.º 5.528.804.

Em seguida,
tornou-se
sem efeito
a

decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos por Valdemir Aparecido Alberto da Silva e outros (ID n.º 4.711.309),
porquanto
proferida no curso do prazo para que aludida parte promovesse a adequação de suas razões em virtude da conversão dos embargos de declaração em agravo interno (despacho ID n.º 4
.
616
.
561), bem como,
verificando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determin
ou-se
a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0003068-25.2004.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

De início,
registr
o
que o acórdão impugnado
pelo recurso extraordinário foi lavrad
o
em virtude do retorno dos autos à Turma Julgadora para que
examinasse
a aparente d
ivergência entre o decidido anteriormente
pelas instâncias ordinárias
(sentença ID n.º 4.595.604, confirmada pelo acórdão ID n.º 4.595.610)
e as teses de repercussão geral n.º 257 e
n.º
480
, segundo as quais
:

Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015 (Tese 257/RG); e

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam
os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos (Tese 480/RG).

Destarte, examinando todo o acervo fático-probatório
,
o Colegiado Ordinário
julgou a lide
,

adequando seu entendimento às teses firmadas em repercussão geral

(ID 4.595.622)
, pelo que indeferiu a pretensão dos auto
re
s / agravantes
.

Sucedeu-se a oposição de
embargos de
claratórios
por Romeu
Teixeira Dantas, litisconsorte ativo patrocinado por outro advogado
, os quais não foram acolhidos (ID 4.595.630)
e, em consequência, mantidos todos os termos do acórdão
registrado sob o ID 4.595.622.

Em caso análogo ao processado nos presentes autos, materializado no
agravo regimental em
recurso extraordinário n.º

1.308.568/RJ
(
DJe
19/05/2021
)
,
o
Supremo Tribunal Federal
decidiu
pela manutenção da decisão monocrática proferida por Sua Excelência a Ministra Carmen Lúcia
, em que foram
aplicadas
as teses n.º 257 e
n.º
480 da repercussão geral, evidenciando que o texto constitucional originário já trazia a ordem de aplicação de teto remuneratório
.

Segundo
o voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental em recurso extraordinário n.º 1.308.568/RJ
:

“(...)
o
art
.
17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já impunha a adequação compulsória de todos os vencimentos e proventos pagos em discordância com o texto constitucional em vigor a partir de 05 de outubro de 1988. Assim, todos os valores excedentes ao teto, fixado pelo art. 37,
inciso XI, já não mais deveriam vigorar. Por sua vez, a EC nº 19/98 também trouxe em seu texto o art. 29, para reafirmar a impossibilidade de alegação de direito adquirido à manutenção de remuneração em desacordo com os limites máximos por ela instituídos. Assim, afastada a alegação de direito adquirido à manutenção de vencimentos e proventos em desacordo com o teto remuneratório, resta bem assentada a tese de que nem mesmo as vantagens pessoais podem ser excluídas do limite máximo de remuneração imposto pela Constituição Federal
”.

Com efeito,
tendo
o Supremo Tribunal Federal determina
do
a incidência do redutor
constitucional sobre o total da remuneração bruta,
inclusive
todos
os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003
,
a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
a distinção alegada pelos agravantes não é
capaz de excluir a
aplicação
do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civi
l.

Imagine-se
o contrário, isto é,
se
a Administração Pública não tivesse
considerado
a incidência do redutor constitucional no período de abril
de 1997 a julho de 1999, os ora agravantes não seriam compelidos a devolver o recebido,
já
que

o Pretório Excelso assinalou que
, pela boa-fé, os valores recebidos
até 18
de novembro de 2
015
não seriam objeto de devolução
pelos servidores
,
o que autoriza
ria
, por outro lado,
a
entender que pagamento
s anteriores
sem a incidência do redutor constitucional fo
ram
,
mutadis
mutandis
, mera liberalidade da
Administraç
ão Pública
, não gerando direito adquirido a quem os recebeu
, sob pena de configurar violação qualificada do texto constitucional
,
pois, como já exposto,
o
texto originário já trazia
o direito à manutenção do valor nominal dos vencimentos limitado pelo respeito ao teto de remuneração.

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno
e, considerando o agravo em recurso especial interposto por Romeu Teixeira
Dantas
(ID n.º
4.595.638)
, pela imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
, tal qual determinado no despacho registrado sob o ID
n.º
4.711.309
.

Belém, 26/10/2021